Tribunal: TJMT
Processo: 1004593-43.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004593-43.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), Juízo da 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (IMPETRANTE), MURIEL ORLANDO TAVARES ALCANTARA (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE (IMPETRADO), JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), TÚLIO BENEDITO BARROS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – ECA – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO PREVISTO NO ART. 121, § 2º, INC. III [MEIO CRUEL] E IV [IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA]–
INTERNAÇÃO PROVISÓRIA
–

ART. 108 DO ECA

–
PRESSUPOSTOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA
– REQUESTADA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DO ADOLESCENTE
– INOCORRÊNCIA – MATERIALIADE E INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –

LAUDO NECROSCÓPICO E DEPOIMENTOS – CONSTATADAS 32 (TRINTA E DUAS) PERFURAÇÕES NA VÍTIMA NAS REGIÕES DO PESCOÇO, CABEÇA, PUNHO, COTOVELOS, JOELHOS E COSTAS, COM INSTRUMENTO PERFUROCORTANTE [FACA] – ART. 122, I, DO ECA –

PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRECEDENTES STF [
HC Nº. 174102] E
STJ [HC Nº 46.378]

–
FATOR DE RISCO NO PERÍODO DE PANDEMIA
– AVOCAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO Nº. 62/2020, CNJ – IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE QUE NÃO DEMONSTRA ENCAIXAR-SE NO GRUPO DE RISCO –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, CPP) – INSUFICIÊNCIA – PRECEDENTES STJ [HC
316.706
]
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A aplicação da internação provisória deve observar o disposto nos
arts.
108
e
122 do Estatuto da Criança
e
do Adolescente, que autorizam a imposição da medida socioeducativa de internação desde que fundamentada,
haja indícios
de
autoria e materialidade, bem como quando
o
ato infracional for praticado com grave ameaça ou violência contra
a
pessoa.

Descabida em razão do novo coronavírus quando o paciente não demonstra se enquadrar no grupo de risco.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, manejado com amparo nos artigos art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e nos artigos 647 e 648, ambos do Código de Processo Penal, em benefício do menor MURIEL ORLANDO TAVARES ALCANTARA, qualificado, que nos autos da ação penal nº.

0003610-37.2019.8.11.0063, (cód. 118397), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Aduz, que o paciente encontra-se privado de sua liberdade desde o dia 17 de março de 2021, porquanto decretada sua internação provisória em 26 de fevereiro de 2021,
imputando-lhe a suposta prática do ato infracional análogo ao delito previsto no art. 121, § 2º, inc. III [meio cruel] e IV [impossibilidade de defesa da vítima], c.c. art. 29, ‘caput’, do Código Penal, ocorrido em tese em 30 de setembro de 2018
, em desfavor da vítima
Tulio Benedito Barros
.

Sustenta o impetrante as seguintes teses: 1) ausência de fundamentação do decreto de
internação provisória do adolescente, bem como, nulidade da decisão porquanto, genérica
,
2) predicados pessoais do paciente, 3) fator de risco no período de pandemia pela propagação do novo Coronavírus COVID-19 e aplicabilidade da Recomendação nº 62, do CNJ, 4) possibilidade de concessão das medidas cautelares diversas [art.319 do CPP].

Argumenta que:“(...)
sem justificar a prisão preventiva configura-se como inaceitável antecipação de juízo de culpabilidade, com flagrante violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. In casu, a prisão preventiva está sendo utilizada como antecipação de eventual pena o que, obviamente, é inadmissível
.”(Sic.)

Ressalta que: “(...)
que os fundamentos trazidos na decisão a fim de justificar a internação não merecem prosperar, eis que o Paciente goza de primariedade e há que ressaltar que sequer se levou em consideração o laudo psicossocial, pois não foi realizado até o momento, bem como nunca se ausentou da Comarca, sempre estando à disposição da justiça, tanto é que que sempre compareceu em todos os atos quando intimado.
”
(Sic.)

Sobreleva que: “(...)
paciente não é pessoa abandonada, não é criminoso, é pessoa de boa índole que apenas está sendo acusada de ter cometido um deslize em sua vida, não tendo condenação alguma, ostenta bons antecedentes e em liberdade não ficará desamparado, eis que tem sua genitora e de seus avós, na qual darão a ele todo acompanhamento necessário para que o mesmo não encontre o caminho da marginalidade.
”(Sic.)

Informa ainda, que: “
quando da prolação da decisão coatora, consideração e relevância ao princípio da proporcionalidade, vez que estamos diante de decisão eivada em cunho genérico, o que já perfaz uma ilegalidade
.”(Sic.)

Requer, a revogação da medida socioeducativa de internação com a expedição do Alvará de Soltura e, alternativamente, A liberdade assistida.

Juntou documentos (Id.80234994 a 80231998, 80244450 a 80244453)

A liminar foi indeferida (Id.80878984), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id.8180696999, 81828450, 81828451, 81828452, 81828453 e 81828454).

Nesta instância a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou-se pela
denegação da ordem
, assim sintetizado: (Id. 84186979)

“[...]Ressai dos autos que o paciente foi representado pela prática do ato infracional análogo a homicídio triplamente qualificado(...)

Pois bem. No que concerne à decisão que decretou a internação provisória do adolescente, verifica-se que está devidamente motivada, escorada em fatos que justificam a excepcionalidade da medida imposta.

(...)

Aliado a isso, as circunstâncias descritas nos autos, direcionam no sentido de se manter a decisão e, via de consequência, o decreto acautelatório do paciente, tendo em vista que alicerçado na prova da materialidade do ato infracional e indícios de autoria (IDs 81828450 e 80234994).

Assim, a gravidade concreta da infração, por se tratar de ato infracional análogo ao crime de homicídio triplamente qualificado, considerado gravíssimo, no qual a vítima foi violentamente espancada e lesionada com instrumento perfurocortante, aliado ao fato da mantença da segregação objetivar também o resguardo da ordem pública, uma vez que o paciente ostenta antecedentes infracionais, relevando destacar que o próprio adolescente relatou em suas declarações em sede policial ter fugido para o estado do Paraná, dificultando a investigação dos fatos (ID 80234998).

(...)

Ante o exposto, não vislumbrando o propalado constrangimento ilegal, a que estaria sujeito o paciente, a justificar e/ou autorizar o deferimento da ordem, o parecer é pela sua denegação.[...]”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de MURIEL ORLANDO TAVARES ALCANTARA, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da 2ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT.

Sobreleva
dos
autos
que, o
magistrado singular, ao decretar
a medida de internação provisória,
assim justificou:

“Vistos.

Trata-se de Representação promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu Promotor de Justiça signatário, em face do adolescente MURIEL ORLANDO TAVARES ALCÂNTARA, já qualificado, imputando-lhe a prática do ato infracional análogo ao crime previsto no art. 121, § 2º, incisos III (meio cruel) e IV (impossibilidade de defesa da vítima), c/c art. 29, caput, do Código Penal.

Relata que na data de 30 de setembro de 2018, por volta das 00h15min, em via pública, nesta urbe, o representado, agindo em concurso com terceiras pessoas imputáveis, com liberdade de escolha, consciência de atuação e animus necandi, fazendo uso de instrumento perfuro cortante, por motivo torpe e valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima e meio cruel, desferiu 32 (trinta e duas) golpes contra a vítima Tulio Benedito Barros, além de desferir vários socos e pontapés, causando-lhe lesões definitivas que resultaram em sua morte.

Segundo apurado nas investigações, o adolescente representado e seu genitor, Robson Tavares Alcântara, acompanhados de outro comparsa, vulgo “Leizinho”, em decorrência do inconformismo do fim do relacionamento amoroso do genitor com Elaine Cristina da Rocha – ocorrido em razão de diversas ameaças, inclusive de morte, por parte do genitor – deslocaram-se até a residência daquela, ocasião em que a encontraram em conversas com a vítima, em frente à sua residência.

Após ser questionada quem seria a vítima, os envolvidos desceram do veículo e na sequência, passaram a desferir tapas e socos contra a vítima Tulio, momento em que o representado Muriel e “Leizinho”, a mando de Robson, desceram do automóvel e foram em direção à vítima, o qual tentou empreender fuga, porém o representado e “Leizinho” lograram êxito em alcançá-lo, passando então a desferir-lhe socos, chutes além de vários golpes com instrumento perfuro cortante, em número aproximado de 32 (trinta e dois), resultando inclusive na amputação traumática de seu pescoço, em total requinte de crueldade.

O Parquet requer o recebimento da presente representação e a decretação da internação provisória do adolescente representado pelo prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, e ao final, a aplicação de medida socioeducativa, nos termos do art. 182 e ss. da Lei n. 8.069/90, uma vez que este não fora o único ato infracional cometido pelo representado, haja vista que antes da prática da pratica delituosa objeto dos presentes autos, aduz que em maio de 2018, o adolescente representado praticou ato infracional análogo a lesões corporais contra terceira pessoa, objeto dos autos de código nº 115888, contudo, aqueles autos foram julgados extintos, em razão da incidência da prescrição.

É o relatório.

DECIDO. I- DO RECEBIMENTO DA REPRESENTAÇÃO

A materialidade encontra-se evidenciada através dos Laudos Periciais (IDs 49535143 e 49535164). Igualmente, os indícios de autoria encontram-se evidenciados por meio do Boletim de Ocorrência (IDs 49536088 e 49536089). A Certidão de antecedentes infracionais do adolescente encontra-se acostada no ID 41739777 - fl. 59. Presentes os requisitos legais do art. 182, §§ 1º e 2º, da Lei n. 8.069/90, RECEBO a representação promovida em face do adolescente representado. DESIGNO audiência de apresentação para o dia 15/03/2021, às 14:00 horas e, desde já, designo audiência em continuação para o dia 29/03/2021, às 14:00 horas.

II- DA DECRETAÇÃO DA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA Ao adolescente imputa-se a prática do ato infracional análogo ao crime previsto no art. 121, § 2º, incisos III (meio cruel) e IV (impossibilidade de defesa da vítima), c/c art. 29, caput, do Código Penal, razão pela qual o Parquet requer a decretação da internação provisória, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias. O art. 184, da Lei n. 8.069/90, dispõe que compete à autoridade judiciária decidir sobre a decretação ou manutenção da internação provisória. Vejamos: “Art. 184. Oferecida a representação, a autoridade judiciária designará audiência de apresentação do adolescente, decidindo, desde logo, sobre a decretação ou manutenção da internação, observado o disposto no art. 108 e parágrafo.” De outro lado, o art. 108, parágrafo único, da Lei n. 8.069/90, dispõe que a internação provisória poderá ser decretada quando houver indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrando-se a necessidade imperiosa da medida, in verbis:

“Art. 108. A internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo de quarenta e cinco dias. Parágrafo único. A decisão deverá ser fundamentada e basear-se em indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida.” No tocante à autoria, extrai-se dos autos que o adolescente representado, agindo em concurso de agentes, em decorrência do inconformismo do fim do relacionamento amoroso do seu genitor com a Sra. Elaine Cristina da Rocha, perseguiu a vítima após esta empreender fuga do local onde estava, e ao alcança-la, desferiram 32 (trinta e duas) facadas contra a mesma, causando-lhe definitivas lesões que culminaram em sua morte. A gravidade concreta da conduta pode ser constatada através da leitura do Laudo Pericial acostado aos ID’s 41739145 (fls. 40/65) e 41739777 (fls. 01/24), precisamente do item 4.2.4 (Exame Perinecroscópico - fls. 46/48), atestando a quantidade e tipo de lesões produzidas no corpo da vítima; como também do item 5.2 (Análise e Interpretação dos Vestígios - fls. 50/51) quando menciona que “(...) Constata-se que as lesões foram produzidas por ação de terceiro(s), mediante uso de instrumento(s) cortante/pérfuro-cortante(s), atingindo o cadáver nas regiões do pescoço, cabeça, punho, cotovelos, joelhos e costas”. Em mesmo sentido, apura-se da leitura do Laudo Pericial nº 1.1.01.2018.013277-01, acostado ao ID 41739777 (fls. 28/41), que destaca (fls. 31): “V – COMENTÁRIOS: Cadáver do sexo masculino vítima de diversos golpes por instrumento perfurocortante (arma branca de um gume), sendo a lesão cervical que ocasia causadora do óbito por degolamento. As múltiplas lesões caracteriza meio cruel (totalizou 32 perfurações a grande maioria no dorso)”.destaquei

“VI – CONCLUSÃO: Diante dos achados da necropsia concluem os peritos que a morte de TULIO BENEDITO BARROS deu-se em decorrência de amputação traumática de pescoço causada por instrumento perfurocortante de um gume”. Portanto, a diversidade de regiões atingidas no corpo da vítima e a forma como a vida lhe foi ceifada denotam a gravidade concreta da conduta imputada ao representado, apta para a decretação da cautela pleiteada. Não bastasse isso, o próprio representado, em seu depoimento perante a autoridade policial (ID 41739145, fls. 25-27), registra que se evadiu desta cidade logo após o óbito da vítima, ficando grande lapso temporal com paradeiro desconhecido das autoridades investigativas. Conforme de depreende dos autos, evidencia-se, desta maneira, a existência de indícios de autoria do adolescente representado, sobretudo, pela descrição detalhada da conduta infracional constantes dos Termos de Declarações de testemunhas e policiais militares, elementos estes justificadores da aplicação da medida cautelar de internação, nos termos do parágrafo único do art. 108 do ECA. In casu, há indícios suficientes de materialidade e autoria a embasar o deferimento da internação provisória, não sendo exigível a plena instrução do feito para a sua aplicação, mormente considerando, como destacado, a gravidade concreta da conduta praticada pelo representado (homicídio qualificado) e o risco que representa à sociedade e à ordem pública, sobretudo, pelo fato de ter evadido desta cidade logo após a ocorrência dos fatos, trazendo grandes prejuízos para sua apuração. A violência exercida com instrumento perfurante – faca – e o modus operandi do ato infracional em análise, são suficientes para subsidiar a aplicação da medida de internação provisória, nos termos do art. 122, I, do ECA, razão pela qual se revela imperiosa a medida cautelar no caso em apreço, uma vez que não se identifica providência menos gravosa capaz de resguardar, de forma eficaz, a efetividade da jurisdição, bem como a garantia da ordem pública. A propósito: “Para a decretação da custódia cautelar, exige-se indícios suficientes de autoria e não a prova cabal da mesma, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos (Precedentes).” (STJ, HC 145.741/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/02/2010, DJe 19/04/2010). Diante da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade e demonstrada a necessidade imperiosa da medida, reputo necessária a decretação da internação provisória, uma vez que não se identifica providência menos gravosa capaz de resguardar, de forma eficaz, a efetividade da jurisdição, bem como a garantia da ordem pública.

III- DOS DISPOSITIVOS Ante o exposto, DECRETO a internação provisória do adolescente MURIEL ORLANDO TAVARES ALCÂNTARA, qualificado nos autos, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, nos termos do art. 108 e art. 174, ambos da Lei n. 8.069/90. OFICIE-SE à Central de Vagas da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos – SEJUDH/MT requerendo vaga para cumprimento de Internação Provisória Masculina pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias. Existindo vaga, EXPEÇA-SE o Mandado de Internação Provisória, e, ato contínuo, em observância à Resolução n. 165, de 16-11-2012, EXPEÇA-SE, incontinenti, a Guia de Internação Provisória através do Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei – CNACL (art. 2º, inciso I), instruindo-a com os documentos constantes do rol previsto no art. 7º, incisos I a IV, e após, ENCAMINHE-SE cópia integral do expediente ao órgão gestor do atendimento socioeducativo, que deverá ser apresentada quando do ingresso do(s) adolescente(s) na referida unidade (art. 5º), ficando, desde já, autorizada a entrada na unidade socioeducativa após as 18h. Inexistindo vaga para o representado na unidade de internação provisória até o término do prazo previsto no art. 185, §2º do ECA, desde já, determino a liberação do adolescente, independentemente de nova conclusão, salvo se por outro motivo estiver custodiado. DETERMINO a realização de estudo psicossocial pela equipe técnica da referida unidade, que deverá ser apresentado neste Juízo até a data da audiência em continuação, já designada. REQUISITE-SE à Gerência da Unidade de Internação, a apresentação do adolescente nas audiências designadas neste Juízo. CITE-SE o(a) (s) adolescente (s), bem como seus pais ou responsáveis do teor da representação. No mesmo ato, NOTIFIQUE-OS a comparecerem na Audiência de Apresentação neste Juízo, oportunidade em que poderão se fazer acompanhados de advogado, ADVERTINDO-SE, ainda, de que na ausência dos pais ou responsável, ser-lhe-á dado curador especial, conforme art. 184, § 2º, do ECA. INTIME-SE o Ministério Público e a Defesa Constituída (ID 41739145, fls. 25-27).” (Negritou-se)

Com efeito, extrai-se dos autos, que a materialidade repousa no Laudo Pericial acostado aos Id. 41739145 (fls. 40/65) e Id. 41739777 (fls. 01/24), no exame perinecroscópico – (fls. 46/48), que atesta a quantidade e tipo de lesões produzidas no corpo da vítima, em número aproximado de 32 (trinta e dois) golpes; como também,

da análise e interpretação dos vestígios – (fls. 50/51) quando menciona que “(...)
Constata-se que as lesões foram produzidas por ação de terceiro(s), mediante uso de instrumento(s) cortante/pérfuro-cortante(s), atingindo o cadáver nas regiões do pescoço, cabeça, punho, cotovelos, joelhos e costas
”.

Conforme dispõe o art. 108 e parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente:

"Art. 108. A internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo de quarenta e cinco dias.

Parágrafo único. A decisão deverá ser fundamentada e basear-se em indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida.”

A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO
A
RECURSO PRÓPRIO.

ESTATUTO DA CRIANÇA
E
DO ADOLESCENTE
- ECA. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME
DE
TRÁFICO
DE
DROGAS.
INTERNAÇÃO PROVISÓRIA
DECRETADA. PACIENTE REINCIDENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. [...] 2.
A aplicação da internação provisória deve observar o disposto nos
arts.
108
e
122 do Estatuto da Criança
e
do Adolescente, que autorizam a imposição da medida socioeducativa de internação desde que fundamentada,
haja indícios
de
autoria e materialidade, bem como quando
o
ato infracional for praticado com grave ameaça ou violência contra
a
pessoa
, reiteração no cometimento
de
outras infrações graves ou descumprimento reiterado e injustificável
de medida
anteriormente imposta. [...] 4. Habeas corpus não conhecido, cassando
a
liminar anteriormente deferida.
(HC 377.704/SP, Rel. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, 6ª T., DJe 16/12/2016)(Negritou-se)

Neste diapasão, é o entendimento jurisprudencial:

“
HABEAS
CORPUS.
ATO
INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL
. DECRETAÇÃO DA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. IRRESIGNAÇÃO.
Alegada ausência dos requisitos autorizadores da segregação provisória. Não acolhimento. Decisão devidamente fundamentada em indícios suficientes de autoria e materialidade
infracional. Artigos 108, parágrafo único e
artigo 174, parte final, ambos da Lei nº 8.069
/1990. Decisão mantida.
Ordem
denegada.”

(TJPR; Rec 0003282-93.2021.8.16.0000; Londrina; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Laertes Ferreira Gomes; Julg. 22/03/2021; DJPR 24/03/2021)

Assim, forçoso reconhecer que qualquer prolongamento da restrição da liberdade do adolescente, além do prazo legalmente permitido, em tese, ocasionará o constrangimento ilegal, que não é o caso neste dos autos.

Ainda, no mesmo diploma legal, está preconizado que
o
art. 122, inc. I, do Estatuto da Criança e do adolescente
– ECA, prevê
a aplicação
da medida de internação quando o suposto
ato
infracional é
cometido com grave ameaça ou violência
a pessoa
. A propósito:

“ECA.
HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO À HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTERNAÇÃO. PRESSUPOSTOS LEGAIS OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1) No caso dos autos, a internação do paciente foi decretada por sentença fundamentada e em conformidade com os requisitos legais previstos no
art. 122 do ECA
, porquanto o ato infracional por ele praticado [análogo ao homicídio] foi cometido mediante violência com faca, a conduta se revestiu de violência e alto grau de lesividade a justificar sua cautela provisória como garantia da
ordem pública. 2)
Ordem
denegada
.” (TJAP; Rec. 0002479-44.2019.8.03.0000; Secção Única; Rel. Des. Agostino Silvério; Julg. 12/03/2020; DJEAP 11/05/2020; Pág. 27)

Nesta linha intelectiva,
a
referida Lei prevê
que a internação provisória
é determinada
desde que
presentes indícios
da
materialidade e
da
autoria e demonstrada
a
necessidade imperiosa
da medida.
Isso pode ocorrer tanto pela gravidade
do
ato infracional como pela repercussão social,
das
quais deflui obrigação
de
garantir
a
segurança pessoal
do adolescente
ou
da
ordem pública (
artigos 108
e 183, todos
do Estatuto da Criança
e
do Adolescente
).

Outrossim,
o
ato infracional
do
qual, em tese,
o adolescente
está sendo acusado
de
praticar é
de
acentuada gravidade – homicídio qualificado mediante 32 golpes de faca na vítima; cuja causa da morte apresentada na certidão de óbito atesta “
amputação traumática de pescoço, agressão por objeto cortante
” (Id.81806999), sendo induvidoso
que
também apresenta repercussão social, requisitos
da
decretação
da internação provisória
.

Vê-se, portanto,
que,
ao contrário
do que
foi alegado,
a internação provisória
é
a medida
mais adequada, pelos próprios preceitos trazidos pelo
Estatuto da Criança
e
do Adolescente
.

Ademais, reporto-me as
informações prestadas
pela Autoridade Coatora – Dr. Túlio Duailibi Alves Souza; que transcrevo,
in verbis
: (Id. 81806998)

1. Reportando-me à decisão proferida nos autos Habeas Corpus sob n. 1004593-43.2021.8.11.0000, em que figura como impetrante JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY, em favor do paciente (adolescente em conflito com a lei) MURIEL ORLANDO TAVARES ALCANTARA, já qualificado, venho à presença de Vossa Excelência prestar informações, nos seguintes termos:

2. Trata-se, na origem, de representação oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu Promotor de Justiça signatário, em face do adolescente em conflito com a lei MURIEL ORLANDO TAVARES ALCANTARA, atribuindo-lhe a prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 121, § 2º, III (meio cruel) e IV (impossibilidade de defesa da vítima) c/c art. 29, caput, do Código Penal, objeto dos autos Processo de Apuração de Ato Infracional n. 0003610-37.2019.8.11.0063, em trâmite neste Juízo.

3. Consta nos autos, que no dia no dia 30 de setembro de 2018, por volta das 00h05, em via pública, situada na Rua Portugal, Bairro Antônio Dias, nesta urbe, o paciente, agindo em concurso com terceiras pessoas imputáveis, com liberdade de escolha, consciência de atuação e animus necandi, fazendo uso de instrumento perfuro cortante, por motivo torpe e valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima e meio cruel, desferiu 32 (trinta e duas) golpes contra a vítima Tulio Benedito Barros, além de desferir-lhe vários socos e pontapés, que foram a causa eficiente de sua morte, conforme Certidão de Óbito (DOC. 1) e Laudo de Necrópsia (DOC.2).

4. Ainda, segundo a peça vestibular (DOC. 3), a pessoa conhecida como Robson Tavares Alcântara, genitor do paciente, havia se relacionado com a Sra. Elaine Cristina da Rocha, tendo o relacionamento perdurado por aproximadamente 01 (um) ano e 03 (três) meses, o qual fora rompido em razão de vários desentendimentos e ameaças de Robson contra Elaine, a qual passou a receber diversas ameaças, afirmando inclusive que se a visse com outra pessoa, iria matá-la.

5. Relata, ainda, que no dia e hora dos fatos, a vítima Tulio Benedito Barros e a Sra. Elaine Cristina da Rocha estavam conversando em frente a sua residência, momento em que o genitor do paciente, Robson, chegou ao local em um veículo automotor, acompanhado do paciente e um rapaz apelidado de “Leizinho”, instante em que a indagou quem seria a pessoa com quem ela estava conversando. Em resposta, a Sra. Elaine Cristina afirmou que Tulio seria apenas um amigo, porém, o genitor do paciente desceu do veículo e na sequência passou a desferir tapas e socos contra a vítima Tulio, momento em que o paciente Muriel e “Leizinho”, a mando de Robson, desceram do automóvel e foram em direção à vítima Tulio, o qual tentou empreender fuga, porém o paciente e “Leizinho” lograram êxito em alcançá-lo, passando então a desferir-lhe socos, chutes além de vários golpes com instrumento perfuro cortante, em número aproximado de 32 (trinta e dois), resultando, inclusive, na amputação traumática de seu pescoço, demonstrando, portanto, manifesta crueldade.

6. Assevera, ainda, que a ação do paciente e seus comparsas ocorreu porque o sr. Robson, genitor do paciente, não aceitava o fim do relacionamento com a Sra. Elaine Cristina, e não tolerava que ela mantivesse contanto com nenhuma outra pessoa, a exempli do que ocorrera no dia dos fatos em apreço, demonstrando, assim, torpeza no ilícito cometido. O paciente e comparsas valeram-se, ainda, de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o ataque foi feito de inopino, em uma ação rápida e inesperada, sem que a vítima pudesse esboçar reação de defesa. Após a prática do ato infracional, o paciente e o comparsa “Leizinho” empreenderam fuga a pé, ao passo que Robson obrigou a Sra. Elaine a entrar no veículo Fiorino, evadindo-se, em seguida, do local dos fatos. Que mesmo assim, o Sr. Robson, continuou a ameaçá-la insistentemente, inclusive, com uso de uma faca, até que, posteriormente, decidiu por liberá-la, afirmando que retornaria logo depois para matá-la.

7. Em 26 de fevereiro de 2021, este Juízo proferiu decisão (DOC. 4), recebendo a representação e designando a audiência de apresentação para o dia 15 de março de 2021, às 14:00 horas, oportunidade em que decretou-se, também, a internação provisória do paciente, ora requerida pelo parquet, tendo em vista a presença dos elementos necessários à medida de internação cautelar, baseada na gravidade concreta e exacerbada do ato infracional em testilha, da necessidade imperiosa da medida, com fulcro no art. 108 e art. 174, ambos da Lei n. 8.069/90, cujo teor da decisão já é do conhecimento de VossaExcelência.

8. Mister destacar, Excelência, que as razões utilizadas para o decreto da internação provisória foram baseadas nos requisitos previstos na legislação especial – Estatuto da Criança e do Adolescente – em especial, no parágrafo único do art. 108, verbis:

“Art. 108. A internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo de quarenta e cinco dias. Parágrafo único. A decisão deverá ser fundamentada e basear-se em indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida. ” (Destaquei)

9. Na decisão proferida por este Juízo, ficou demonstrada a necessidade imperiosa da medida cautelar de segregação, tendo em vista as provas carreadas aos autos, as quais demonstram, com evidências, indícios de autoria e materialidade, somada à gravidade concreta do ato infracional em apreço. No tocante, destacamos trecho do decisum:

“ (...). No tocante à autoria, extrai-se dos autos que o adolescente representado, agindo em concurso de agentes, em decorrência do inconformismo do fim do relacionamento amoroso do seu genitor com a Sra. Elaine Cristina da Rocha, perseguiu a vítima após esta empreender fuga do local onde estava, e ao alcança-la, desferiram 32 (trinta e duas) facadas contra a mesma, causando-lhe definitivas lesões que culminaramem sua morte. A gravidade concreta da conduta pode ser constatada através da leitura do Laudo Pericial acostado aos ID’s 41739145 (fls. 40/65) e 41739777 (fls. 01/24), precisamente do item 4.2.4 (Exame Perinecroscópico - fls. 46/48), atestando a quantidade e tipo de lesões produzidas no corpo da vítima; como também do item 5.2 (Análise e Interpretação dos Vestígios- fls. 50/51) quando menciona que “(...) Constata-se que as lesões foram produzidas por ação de terceiro(s), mediante uso de instrumento(s) cortante/pérfuro-cortante(s), atingindo o cadáver nas regiões do pescoço, cabeça, punho, cotovelos, joelhos e costas”. Em mesmo sentido, apura-se da leitura do Laudo Pericial nº 1.1.01.2018.013277-01, acostado ao ID 41739777 (fls. 28/41), que destaca (fls. 31):

“V – COMENTÁRIOS: Cadáver do sexo masculino vítima de diversos golpes por instrumento perfurocortante (arma branca de um gume), sendo a lesão cervical que ocasia causadora do óbito por degolamento. As múltiplas lesões caracterizam meio cruel (totalizou 32 perfurações a grande maioria no dorso) ”. Destaquei “VI – CONCLUSÃO: Diante dos achados da necropsia concluem os peritos que a morte de TULIO BENEDITO BARROS deu-se em decorrência de amputação traumática de pescoço causada por instrumento perfurocortante de um gume”.

Portanto, a diversidade de regiões atingidas no corpo da vítima e a forma como a vida lhe foi ceifada denotam a gravidade concreta da conduta imputada ao representado, apta para a decretação da cautela pleiteada

Não bastasse isso, o próprio representado, em seu depoimento perante a autoridade policial (ID 41739145, fls. 25-27), registra que se evadiu desta cidade logo após o óbito da vítima, ficando grande lapso temporal com paradeiro desconhecido das autoridades investigativas.

Conforme de depreende dos autos, evidencia-se, desta maneira, a existência de indícios de autoria do adolescente representado, sobretudo, pela descrição detalhada da conduta infracional constantes dos Termos de Declarações de testemunhas e policiais militares, elementos estes justificadores da aplicação da medida cautelar de internação, nos termos do parágrafo único do art. 108 do ECA.

In casu, há indícios suficientes de materialidade e autoria a embasar o deferimento da internação provisória, não sendo exigível a plena instrução do feito para a sua aplicação, mormente considerando, como destacado, a gravidade concreta da conduta praticada pelo representado (homicídio qualificado) e o risco que representa à sociedade e à ordem pública, sobretudo, pelo fato de ter evadido desta cidade logo após a ocorrência dos fatos, trazendo grandes prejuízos para sua apuração.

A violência exercida com instrumento perfurante – faca – e o modus operandi do ato infracional em análise, são suficientes para subsidiar a aplicação da medida de internação provisória, nos termos do art. 122, I, do ECA, razão pela qual se revela imperiosa a medida cautelar no caso em apreço, uma vez que não se identifica providência menos gravosa capaz de resguardar, de forma eficaz, a efetividade da jurisdição, bem como a garantia da ordem pública. A propósito: “Para a decretação da custódia cautelar, exige-se indícios suficientes de autoria e não a prova cabal da mesma, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos (Precedentes).” (STJ, HC 145.741/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/02/2010, DJe 19/04/2010).

Diante da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade e demonstrada a necessidade imperiosa da medida, reputo necessária a decretação da internação provisória, uma vez que não se identifica providência menos gravosa capaz de resguardar, de forma eficaz, a efetividade da jurisdição, bem como a garantia da ordem pública. ”

De outro lado, Excelência, o paciente ao ser ouvido na audiência de apresentação em Juízo, declarou que estava junto com seu pai, Robson, no dia e hora dos fatos, e que após ouvir uma discussão entre seu pai e a vítima Túlio, saiu do veículo Fiorino, acompanhado de Leivinho, quando instantes após a discussão perseguiu a vítima e desferiu golpes com instrumento perfurocortante, evadindo-se, em seguida, do local dos fatos e, no dia seguinte, deslocou-se para o Estado do Paraná, para residir com seu tio.

11. Mister ressaltar que na referida audiência, a defesa do paciente, até então realizada pela Defensoria Pública estadual, manifestou-se nos seguintes termos: “Em sede de defesa preliminar, a Defensoria Pública protela a análise sobre o mérito do procedimento infracional para a fase de memoriais. Na oportunidade, arrola as mesmas testemunhas constantes da representação”, conforme Termo de Audiência (DOC. 5).

12. Transcrevo trechos das declarações do paciente perante o Juízo:

51083481 – Termo de audiência (0003610 37.2019 Audiência de Apresentação Muriel Orlando Tavares Alcântara parte 2) [trecho: 00:01:05 a 00:01:52]: O paciente declarou: “... porque o carro que eu tava era uma Fiorino, eu tava dentro do baú. Aí, eu vi os dois discutindo. Eu não vi se houve tapas e socos do meu pai contra ele, aí eu já não vi, só vi que eu vi a discussão. Quando eu vi a discussão, eu saí do carro mais o Leizinho. Aí quando eu saí, o cara pegou a faca dele, ele já tinha uma faca, e ele foi para inferir no meu pai, eu tava já perto dele, que eu tava saindo em rumo deles para ver o que estava acontecendo. Quando ele foi para desferir o golpe, eu voei no braço dele e segurei o braço dele e consegui arrancar a faca. Quando eu ranquei a faca, ele saiu correndo. Aí no que ele saiu correndo, eu e meu amigo foi lá nele, desferi alguns golpes – que nem (igual) está aí (na representação), e saí correndo já. Soltei a faca no chão e saí correndo. Daí pra frente, eu já não sei se o Leivinho foi lá e desferiu mais golpes, e fez o que fez. ” (sic)

51083485 – Termo de audiência (0003610 37.2019 Audiência de Apresentação Muriel Orlando Tavares Alcântara parte 3) [trecho: 00:01:34 a 00:01:59]: Juízo: “... vc falou para mim que desferiu alguns golpes de faca. É isso? Esses “alguns golpes de faca”, você lembra a quantidade? ”. O paciente respondeu: “Não. Na hora do nervosismo, eu só desferi (os golpes com uso de faca contra a vítima) assim, e soltei a faca com medo, e saí correndo. ”. Juízo: “Você lembra a região que acertou a vítima? O paciente respondeu: “Aham. Nas costas. ”. (sic)

51083488 – Termo de audiência (0003610 37.2019 Audiência de Apresentação Muriel Orlando Tavares Alcântara parte 4) [trecho: 00:01:19 a 00:01:44]: “... eu fui para minha casa. Aí no mesmo dia, assim, eu fui dormir apavorado. Eu acordei no outro dia, deram a notícia lá, que segundo minha avó, tinha matado ... (trecho incompreensível) um homem. Aí minha avó não sabia que foi eu que tinha feito. Aí no momento eu me apavorei, já peguei arrumei minhas malas e falei que queria morar com meu tio. ” Juízo perguntou: “Onde? ”. O paciente respondeu: “Em Paraná”. (sic)

[Trecho 00:02:50 a 00:03:07] Perguntou o Juízo: “... No outro dia, você foi para o Paraná? O paciente respondeu: “No outro dia, imediatamente, já acordei de manhã e nós já viajou para o Paraná, já”. Juízo: Nós, quem? O paciente respondeu: “Eu. Foi eu e não me lembro quem que teve que me acompanhar por eu ser de menor. ” (sic)

13. Verifica-se, Excelência, no trecho final acima transcrito, que o paciente, diferentemente do alegado na petição inicial do writ, declarou ao juízo que no dia seguinte dos fatos, deslocou-se, na companhia de terceiro – ainda não identificado –, para o Estado do Paraná, corroborando, desta forma, com os fundamentos utilizados na decisão guerreada.

14. A audiência em continuação foi realizada em 29 de março de 2021, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas Elaine Cristina (ex-companheira de Robson), Tânia Melhado (irmã da vítima Túlio) e Wesley Souza do Nascimento, oportunidade também em que o Ministério Público estadual pugnou pela desistência das demais testemunhas arroladas na petição inicial, bem como saíram as partes intimadas para a apresentação dos memoriais finais (Termo de Audiência em Continuação - DOC. 6).

15. De todo o exposto, Excelência, fica evidenciada a gravidade concreta do ato infracional atribuído ao paciente, bem como se fazem presentes os requisitos a demonstrar a necessidade imperiosa da medida cautelar de internação, razões estas que subsidiaram este Juízo a decretar a internação provisória do paciente.

16. Na data de 18 de março de 2021, o impetrante peticionou nos presentes autos, requerendo sua habilitação, bem como pugnou pela juntada de procuração, a qual foi devidamente registrada no sistema PJe.

17. Atualmente, o paciente encontra-se privado de sua liberdade, em razão do cumprimento do mandado de internação provisória, no Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE), unidade masculina de Cuiabá, razão pela qual foi instaurado os autos sob n. 1010356-96.2021.8.11.0041, para acompanhamento da Guia de Internação Provisória n. 17748.2021 (CNACL-CNJ), em trâmite neste Juízo.[...]”

Nesta senda,
a priori
, inexiste ilegalidade a ser sanada, em especial, diante das declarações prestadas pelo adolescente na fase policial (Id. 80234998) e judicial, pois, o Decreto em tela restou consubstanciado pela Autoridade Coatora que analisou
a sequência de acontecimentos.

Assim, em que pesem os argumentos defensivos, não há ilegalidade por parte da autoridade apontada na determinação da internação provisória do adolescente, porquanto suficientes os indícios de autoria a justificar a segregação que, a que tudo indica, teve participação no suposto ato delitivo análogo – [homicídio qualificado].

Avançando no tema, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais do paciente, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC nº. 174102/RS).

E ainda, o C. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC nº 46.378/MG - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 5.8.2014).

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).

Por conseguinte, acerca da alegação de não aplicabilidade da Recomendação nº.62/2020 - CNJ, sobre a adoção de medidas preventivas à propagação do COVID-19 no sistema prisional pela Autoridade Coatora, cumpre salientar que a aludida Recomendação, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça [CNJ], limitou-se a instruir os magistrados brasileiros "
à reavaliação das prisões provisórias
", nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, não tendo por escopo, de fato, ensejar a libertação indiscriminada de pessoas segregadas, sem a prudência e a cautela necessárias.

De tal sorte e, notadamente, porque não ficou demonstrada a excepcionalidade da situação do paciente, deve o mesmo submeter-se às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

Assim, o entendimento jurisprudencial:

“
HABEAS CORPUS ECA ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO INTERNAÇÃO PROVISÓRIA POSSIBILIDADE RISCO DE CONTÁGIO EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19 MEDIDAS DE COMBATE À DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS ADOTADAS PELAS AUTORIDADES PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
Não há falar em ilegalidade na decisão que determina a internação provisória do adolescente infrator baseada nos indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como na premência de garantir a ordem pública e diante da repercussão social, tendo em vista as circunstâncias do ato infracional, cometido mediante violência à pessoa. A manutenção da internação provisória do paciente não importa a conclusão de que estará mais suscetível ao vírus, tendo em vista que estão sendo adotadas medidas sanitárias condizentes com as providências sugeridas pela OMS a fim de conter o contágio e disseminação do vírus. Ordem
denegada.”

(
TJMS; HC 1403686-10.2020.8.12.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques; DJMS 20/04/2020; Pág. 62)

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:

“[...]Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC nº 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).

“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Ademais, o aresto de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no
art. 319 do CPP
, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da Lei penal. Ação constitucional improcedente.
(TJMT; HC 6352/2015; Barra do Garças; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 03/03/2015; DJMT 09/03/2015; Pág. 91)

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de MURIEL ORLANDO TAVARES ALCANTARA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021